Tribunal: TJMT
Processo: 1032380-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032380-08.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Falso testemunho ou falsa perícia, Indulto, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), EDENIR PEDROSA DE MAGALHAES - CPF: 934.016.471-72 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (REQUERIDO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MAGALHAES PINTO - CPF: 662.315.157-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Revisão criminal. Latrocínio. Cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Processo desmembrado. Prejuízo não demonstrado. Revisão criminal julgada improcedente.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, que proveu parcialmente a apelação criminal interposta pela requerente para readequar sua pena por latrocínio em 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, regime fechado, visando a anulação do Ação Penal nº 32/2000 desde o desmembramento da Ação Penal nº 201/1999.

II. Questões em discussão

Nulidade absoluta por ausência de defesa técnica
“dos autos de código 32/00, desde o seu desdobramento”
.

III. Razões de decidir

1.
“
O
s atos oficiais gozam de presunção de legitimidade, cabendo a quem contesta essa presunção apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada”
(STJ, MS n. 17.900/DF).

2.
O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a prova emprestada mostra-se válida, sendo “
amplamente admitida na jurisprudência, mormente quando proveniente de processo cindido”
(REsp 1.340.069/SC; HC 477012/SP).

3. A responsabilização penal está fundamentada em conjunto probatório composto pela confissão/delação da requerente, interrogatório de codenunciado e depoimentos testemunhais, de modo que o testemunho produzido em ação penal desmembrada não foi valorado para sustentar a condenação, conforme expressamente consignado no acórdão revisando.

4. A renovação da tese nulidade
,
13 (treze) anos após o trânsito em julgado da condenação, mantida pela Segunda Câmara Criminal, pode ser considerada “nulidade de algibeira”, a qual “
não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, AgRg no HC nº

732.642/SP).

5.
A arguição de nulidade processual fundada em
“simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais”
se traduz em “
uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça”
(STJ, HC 117.952/PB; AgRg no AREsp n. 2.450.449/BA), notadamente ao considerar
que o ato criminoso foi praticado há mais de 25 (vinte e cinco) anos
e a requerente, até o presente momento, não iniciou o cumprimento da pena por estar foragida.

IV. Dispositivos e Teses

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.A ausência de defesa técnica da requerente, em autos desmembrados, não enseja nulidade processual se: a) os processos [principal e desmembrado] foram apensados antes da prolação de sentença; b) a prova produzida na ação penal desmembrada não foi valorada para fundamentar a condenação.

2. A validade da prova emprestada oriunda de processo desmembrado deve ser admitida quando ausente vício de origem ou cerceamento de defesa, sobretudo quando os feitos são reunidos antes da prolação da sentença.

3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe demonstração concreta de prejuízo à parte interessada, sendo inadmissível a presunção de vícios ou arguição de nulidade de algibeira com objetivo meramente protelatório.

4.

A revisão criminal não se presta ao reexame de matérias analisadas pelo Tribunal de Apelação, sobretudo quando inexistir prova nova ou

demonstração de erro de julgamento ou contrariedade à lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CPP, arts. 563, 621, III, 623, e 625, § 1º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.069/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.08.2017, DJe 28.08.2017. STJ, HC 477.012/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019. STJ, AgRg no HC 787.595/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022. STJ, MS 17.900/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 29.08.2017. STJ, HC 117.952/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 27.05.2010, DJe 28.06.2010. STJ, AgRg no AREsp 2.450.449/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023.

TJMT,
RvC N.U 1013139-48.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – p. 9.9.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1032380-08.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: EDENIR PEDROSA DE MAGALHAES

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por EDENIR PEDROSA DE MAGALHAES contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, nos julgamentos conjuntos das Apelações Criminais nº 27954/2011 e 27942/2011, as quais foram provida parcialmente para readequar sua pena por latrocínio em 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, regime inicial fechado - art. 157, § 3º do CP – (fls. 2979/2997).

A requerente sustenta que “
em todo o processo desdobrado (32/00) e/ou no principal (201/99), não existe nenhuma intimação ao advogado constituído, ou seja, nos autos 32/00, todas as fases transcorreram sem a participação do advogado
”, a configurar nulidade absoluta por ausência de defesa técnica.

Pediu liminarmente a suspensão “
dos efeitos da sentença penal com a interrupção temporária da

execução da pena imposta”
ou a concessão de salvo-conduto. No mérito, postula a procedência para que seja declarada a nulidade “
dos autos de código 32/00, desde o seu desdobramento”

(fls. 1/19-ID 315330883), com documentos (ID 315813881/315708383).

O pedido liminar foi indeferido (ID 317563355).

A requerente interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, o qual não foi conhecido por ausência de previsão legal

(ID 318589894).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Latrocínio. – Pedido liminar de suspensão da execução da pena que lhe fora imposta na Ação Penal n°. 0001277-79.1999.811.0042, com a interrupção da execução da pena imposta, mediante concessão de salvo-conduto, até o julgamento da presente revisão criminal. – Liminar Indeferida – No mérito, almeja que seja desconstituída a sentença condenatória proferida na Ação Penal n°. 0001277-79.1999.811.0042, sob alegação da ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, devido ausência da sua intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento do processo desdobrado (autos nº. 32/00), na qual fora colhido o depoimento da testemunha de acusação Nilva Maria Soares do Nascimento, sem a presença da requerente e do seu advogado constituído, que também não teria sido intimado para o ato judicial. – Inadmissibilidade – A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – In casu, improcede o pleito defensivo de reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa, devido ausência da sua intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento realizada no processo desdobrado (autos nº. 32/00), na qual fora colhido o depoimento da testemunha de acusação Nilva Maria Soares do Nascimento, sem a presença da requerente e do seu advogado constituído, que também não teria sido intimado para o ato judicial, visto que tal súplica, já foi analisada e rechaçada, no julgamento do recurso de Apelação nos autos da Ação Penal de n°. 0001277- 79.1999.811.0042 pela c. Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT, no dia 31/10/2012, que, à unanimidade, proveu parcialmente o seu recurso, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou pelo cometimento do crime de Latrocínio, capitulado no art. 157, § 3º do CP, readequando a sua pena, para

19 (dezenove) anos e 02 (dois) messes de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa. – A peticionária que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido (Apelação Criminal nº. 0001277-79.1999.811.0042) por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – Destarte, à míngua de dados ou informações novas que justifiquem a revisão do acórdão por error in procedendo ou in judicando e, considerando que o peticionário se restringiu a repristinar matérias já exaustivamente debatidas e dirimidas no bojo do recurso de Apelação Criminal, não se vislumbra substrato jurídico idôneo a amparar a pretensão de rescisão ou reforma da condenação definitiva. – Calha ressaltar, como já sabido e ressabido, que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Logo, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP. – Fiel a estas considerações, não há que se falar em nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no processo desdobrado (autos nº. 32/00), na qual fora colhido o depoimento da testemunha de acusação Nilva Maria Soares do Nascimento, sem a presença da requerente e do seu advogado constituído, por suposta ausência de intimação pessoal e do seu advogado constituído à época, porquanto inexiste qualquer cerceamento de defesa a ser reconhecido pelo Poder Judiciário. – Pela improcedência da ação revisional ajuizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 322544350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por ser
“contrária ao texto de lei”
(CPP, art. 621, III).

Ademais, sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos a denúncia:

“Em data de 12 de janeiro do corrente ano de 1999, por volta das 09:00 hs, fora encontrado o corpo da vítima Carlos Gomes de Souza, revendedor de joias, dentro do porta-malas do seu veículo GM Monza Classic, cor marrom, ano 1986, placa ADE 1378, amarrado com as mãos para trás e com o rosto todo coberto com fita adesiva, assassinado por dois disparos de arma de fogo calibre 9mm na cabeça [...], junto a estrada do Aricá, após a ponte de madeira. cerca de 02km do bairro Pascoal Ramos, local onde fora desovado na noite anterior (11/01/1999), logo após o cometimento do crime de latrocínio.

Instaurada a investigação, apurou-se à saciedade que os autores do ilícito são os denunciados acima nomeados que engendraram o crime de hediondo da seguinte forma:

A vítima vendia joias para a 1ª Denunciada, o que despertou a gana desta, especialmente a saber que a mesma portava grandes quantidades de material precioso, de altos valores.

Em assim sendo, juntamente com os demais Denunciados, engendrou o plano para assaltar a vítima. Para tanto, apresentou a esta a última denunciada NAIR, para que simulasse uma compra de joias da vítima, oportunidade que combinaram que esta, na noite do 11/01/1999, se deslocaria até a casa de Nair para mostrar-lhe o material.

Após a saída da residência de Nair, onde também estava a primeira denunciada EDNIR, situada no Parque Atalaia, nesta cidade, a vítima foi abordada pelos denunciados CARULLA, MAGALHÃES e MILTON, conforme previamente entabulado, que a renderam e a levaram para

lugar ermo, onde, após subtraírem todas as joias que portava, escondidas em um cofre e embutido no porta-malas de seu carro, que perfaziam um montante de cerca de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), executaram-na friamente.

Minutos após o exício da vítima, todos os denunciados encontraram-se na residência de CARULLA, para a divisão do produto do roubo.

[...] Assim agindo, incorreu a primeira Denunciada EDNIR nas penas do crime previsto no §3º, do art. 157 c/c as circunstâncias agravantes estatuídas na alínea “c” (dissimulação) do inc. II do art. 61 e inc.I do art. 62, todos os CPB, devendo ainda ser-lhe aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 6º da Lei nº 9.034/95. [...].”
(Marcos Regenold

Fernandes, promotor de Justiça à éoca. fls. 109/114-ID 315819362)

Em 17.9.2007, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá condenou a requerente por latrocínio em 28 (vinte e oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, regime inicial fechado (Rondon Bassil Dower Filho, juiz de Direito à época - fls. 2760/2842– ID 315708377).

Em 31.10.2012, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal Apelações Criminais nº 27954/2011 e 27942/2011, nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DOS RÉUS E SEUS CAUSÍDICOS NA OITIVA DE TESTEMUNHA NA FASE JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DEPOIMENTO NÃO VALORADO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, POIS NÃO ANALISADAS AS TESES VERTIDAS NOS MEMORIAIS DEFENSIVOS – TEOR DEVIDAMENTE APRECIADO E EXPRESSAMENTE REFUTADO – MÉRITO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E INDICATIVO DA AUTORIA DO CRIME – DELAÇÃO DE DOIS CORRÉUS – OITIVAS TESTEMUNHAIS – ÁLIBIS INCAPAZES DE ELIDIR A FORÇA PROBANTE DO ACERVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO – RESULTADO LETAL PREVISÍVEL E DE RISCO ASSUMIDO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – ASPECTOS JUDICIAIS DESABONADORES – SANÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA MINORANTE DA DELAÇÃO PREMIADA – CONTRIBUIÇÃO PARA O EFETIVO DESLINDE DA PERSECUÇÃO – RETRATAÇÃO EM JUÍZO NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO QUANDO VALORADO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS APELOS DESPROVIDOS
.

1. Tendo em vista que o testemunho judicial pretensamente viciado não foi empregado como substrato probatório com o propósito de suster as condenações, não ostentando caráter determinante no desfecho adverso aos réus, vem de ser perspícuo que não lhes ocasionou prejuízo concreto, a incidir, na hipótese, o princípio pas de nullité sans grief.

2. Na medida em que a sentença elenca e valora, pormenorizadamente, os fundamentos que culminaram na procedência do pedido formulado na denúncia, e refuta, expressamente, os argumentos defensivos, não há falar-se em ilegalidade ou carência de motivação, tampouco em omissão de formalidade essencial.

3. Avultando dos autos elementos de convicção idôneos a desvelar, às expressas, a autoria delitiva em relação aos apelantes, bem como a infirmar ou desacreditar amplamente os pretensos álibis por eles apresentados, sobretudo a partir da delação de dois corréus aliadas a oitiva das demais testemunhas, impositiva a mantença do decreto condenatório.

4. Malgrado não comprovada a atuação da apelante com dolo direto em relação à figura típica do art. 157, § 3º, do CP, certo é que agiu imbuída de dolo eventual, porquanto o resultado letal centrava-se em sua esfera de previsibilidade e, ainda assim, aquiesceu com sua ocorrência, a autorizar a condenação pelo cometimento do latrocínio.

5. Justifica-se a fixação da pena basilar em patamar consideravelmente superior ao mínimo legal quando concorrentes aspectos judiciais subidamente desabonadores, tais como a acentuada culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias adversas e as consequências que transbordam a normalidade.

6. Considerando que a acusada colaborou voluntariamente com a instrução processual, fornecendo pormenores do modus operandi e identificando plenamente todos os comparsas, deve ser agraciada com a minorante da delação premiada, não bastando sua retratação em juízo para desconsideração do benefício, notadamente porque foi largamente valorada para fundamentar as condenações.”
(Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza; Revisor: Des. Pedro Sakamoto; Vogal: Des. Maria Aparecida Ferreira Fago
)

O v. acórdão transitou em julgado no dia 9.4.2013 (fls. 36-ID 315813883).

Pois bem.

Extraem-se que a requerente EDENIR PEDROSA DE MAGALHAES [policial civil à época do fato], juntamente com Hervitan Cristian Carulla, Roberto Magalhães Pinto, Milton Cesar Maia e Nair Matheus, foram denunciados pelo latrocínio de Carlos Gomes de Souza,

o qual fora executado mediante dois disparos de arma de fogo na região da cabeça para subtração de joias avaliadas em R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), à época do fato [12.1.1999].

Em
22.4.1999
(fls. 38-ID

315813892), o processo principal [nº 201/1999] foi desmembrado em relação aos codenunciados Milton Cesar Maia [falecido] e Nair Matheus, gerando a ação penal autuada sob nº 32/2000 (fls. 38), na qual fora inquirida a testemunha Nilva Maria Soares do Nascimento [esposa da vítima].

Posteriormente [em
18.3.2005
], ambas as ações penais [nº 201/1999 e nº 32/2000] foram apensadas, consoante Certidão lavrada pelo escrivão José Manoel Azadinho Palmezan

(fls. 37), sendo que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em
17.9.2007
, proferiu sentença conjunta e condenou a requerente e os denunciados pelo latrocínio.

No caso, os processos [nº 201/1999 e nº 32/2000] foram apensados quase 2 (dois) anos antes da prolação da sentença condenatória e a presente revisão criminal não está instruída com o traslado integral/sequencial da Ação Penal nº 201/1999 [principal], cuja relação processual foi integrada pela requerente, inviabilizando a aferição sobre a observância [ou não] do contraditório diferido ou representação processual pela Defesa constituída.

Com efeito, “
os atos oficiais gozam de presunção de legitimidade, cabendo a quem contesta essa presunção apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada”
(STJ, MS n. 17.900/DF - Relator: Min. Sérgio Kukina - Primeira Seção - julgado em 23/8/2017, DJe de 29/8/2017).

Outrossim, a prova emprestada de processo desmembrado mostra-se válida, sendo “
amplamente admitida na jurisprudência”
(STJ,REsp 1.340.069/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro -

Sexta Turma – j. 15.8.2017 – p. 28.8.2017; HC 477012/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 6.8.2019 – p. 13.8.2019).

De toda sorte, a e. Segunda Câmara Criminal consignou, expressamente, que não houve a valoração de qualquer elemento de convicção produzido nos autos da Ação Penal nº 32/2000 [desmembrado],
in verbis
:

“o testemunho ofertado perante o juízo por Nilva Maria Soares não foi empregado como substrato probatório de suster suas condenações, não ostentado caráter determinante no desfecho averso ao réus. [...] apenas as declarações prestadas pela referida testemunha na fase inquisitorial [dispensada, pois, do crivo do contraditório] foram valoradas negativamente aos apelantes, prestando-se a roborar os demais elementos de convicção”
– (fls. 2979/2997).

Na essência, verifica-se que a responsabilização penal da requerente foi confirmada a partir dos elementos de convicção produzidos na Ação Penal nº 201/1999 [principal], a saber: 1) a confissão da requerente e delação dos demais envolvidos, a qual ensejou inclusive a redução do seu apenamento; 2) o interrogatório de Milton Cesar Maia na fase policial; 3) depoimentos de Cleonilson Costa Leite, Antonio Claudir Hartmann, Jorge Ribeiro Filho e Luiz Antonio Cese.

A renovação da tese nulidade
,
13 (treze) anos após o trânsito em julgado da condenação, pode ser considerada “nulidade de algibeira”, a qual “
não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, AgRg no HC nº

732.642/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] –

Quinta Turma – p. 30.5.2022).

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“
O processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas
, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. De fato, "a marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.). 4. Cuidando-se de
sentença condenatória proferida há mais de 15 anos, contra a qual já foi interposto o competente recurso de apelação, no qual se afirmou não haver nulidade na juntada tardia de provas não utilizadas, porquanto manifesta a ausência de prejuízo, recorde-se que a renovação da irresignação nesse momento processual pode ser igualmente considerada uma "nulidade de algibeira".
[...] . Registre-se, por oportuno, que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento, de
renovar a alegação de nulidade já refutada há 15 anos, não se coaduna com o que se espera, em regra, dos atores processuais.”
(AgRg no HC 787595/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - j. 13.12.2022 – p. 19.12.2022)

Noutra ótica, merece destaque que o ato criminoso foi cometido há quase 25 (vinte e cinco) anos e a requerente, até o presente momento, não iniciou o cumprimento da pena por estar foragida [SEEU 0010687-10.2012.8.11.0042], embora tenha sido a mentora intelectual do crime.

A arguição de nulidade processual fundada, em
“simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais”,
traduz-se em “
uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça”
(STJ, HC 117.952/PB – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.5.2010 – p.

28.6.2010; AgRg no AREsp n. 2.450.449/BA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca

- j.

12.12.2023 – p. 15.12.2023).

Enfim, a revisão criminal não se presta ao reexame de matérias analisadas pelo Tribunal de Apelação, sobretudo quando inexistir prova nova ou

demonstração de erro de julgamento ou contrariedade à lei penal.

Nesse sentido, colaciona-se aresto desta e. Turma:

“A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria já definitivamente decidida em sede de apelação criminal, exigindo demonstração de fato novo ou erro judiciário.”
(RvC N.U 1013139-48.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – p. 9.9.2025)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal da requerente.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025